Tribunal: TJDFT
Processo: 0002295-65.2019.8.07.0004
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Vistos etc. Pela petição de ID no 16991180, o apelante Luan Sérgio de Carvalho Andrade, assistido por seu advogado, Thiago Guimarães Rios (OAB/DF 51.540), interpôs recurso de apelação e requereu que as razões fossem apresentadas perante a Superior Instância. Intimado para apresentar as razões de apelação, nos termos do art. 600, § 4o, do CPP (ID no 17033828), o ilustre causídico quedou-se inerte, conforme testifica a certidão de ID no 17483332. Tendo em vista que a intimação obedeceu ao disposto no art. 392, II, do CPP, determino a intimação pessoal do apelante para que constitua advogado e, caso o acusado/apelante não se manifeste no prazo legal, seja o mesmo informado de que, na hipótese de não constituir outro advogado, será doravante patrocinado pela d. Defensoria Pública. Após, retornem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intime-se.